Tribunal: STF
Processo: Rcl 47929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Colgate-Palmolive Comercial Ltda. contra decisão do TST nos autos do Processo nº 21397-49.2014.5.04.0015, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF.
    A parte reclamante insurge-se contra o acórdão reclamado pois,
    “embora tenha reconhecido que deverá ser observada a r. decisão proferida pelo STF nos autos da ADC nº 58 na atualização do débito, determinou a aplicação cumulada, NA FASE PRÉ-JUDICIAL, da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no ‘caput’ do art. 39 da Lei 8.177/91 e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. (eDoc. 1, p. 2, grifos do autor)
    Colgate-Palmolive Comercial Ltda. afirma que a incidência IPCA-E e juros moratórios no cálculo dos débitos judiciais trabalhistas na fase pré-judicial “const[a] apenas do voto do D. Ministro Gilmar Mendes”, não tendo sido a matéria 
    “apreciad[a] e acompanhad[a] pelos demais Ministros em seus votos, sendo que na parte dispositiva do v. acórdão não restou determinada a incidência cumulada do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial, mas sim, a incidência apenas do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.
    Defende, assim, “que o posicionamento perfilhado pelo D. Ministro Relator da 4ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho afronta e usurpa a competência desta E. Corte Superiora, justificando-se, pois, o cabimento da presente Reclamação Constitucional”.
    Requer que seja deferido o pedido limiar para suspender o Processo nº 21397-49.2014.5.04.0015 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que determina a cumulação de índices de atualização monetária e juros moratórios no cálculo de débitos trabalhistas na fase pré-judicial.
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste à parte reclamante.
    No julgamento da ação paradigma, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:
    “Art. 879 […]
    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”
    “Art. 899 […]
    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”
    A incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista) decorre de previsão legal contida no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91, a qual independe de decisão da Suprema Corte. 
    A normatividade do dispositivo da Lei nº 8.177/91 referido acima somente foi objeto de debate nessa Suprema Corte na ADC nº 58 em razão da adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para atualização do débito na fase judicial, afastando sua incidência nesse momento a fim de evitar o anatocismo. 
    O entendimento restou evidenciado no item 7 da ementa do acórdão paradigma:
    “7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/2021)
    Tendo a autoridade reclamada determinado a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 para atualização de créditos decorrentes de condenação tendo como referência o período que antecede a propositura da reclamação trabalhista; e a taxa SELIC para o período posterior à citação na ação trabalhista, tem-se a observância estrita do julgado na ADC nº 58 e dos parâmetros legais incidentes à espécie, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de competência da Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente